Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.Os Embargos de Declaração são a via apta para a correção do vício da omissão.

2. Ausente disposição a respeito da majoração da verba honorária sucumbencial, cabe a atribuição de efeito infringente ao julgado para a fixação da quantia, conforme dispõe o art. 85, §11 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.